Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-54.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS E VENDA CASADA- CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS E VENDA CASADA- CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de mútuo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelida a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono- - Incidência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ausência dos requisitos previstos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para a incidência da equidade. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.